Tribunal: TJDFT
Processo: 0713250-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713250-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A AGRAVADO: TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença em que é parte demandante TANIA MARIA DE MEDEIROS CIRNE, processo n. 0714919-80.2020.8.07.0001, que determinou a juntada de documentos empresariais pela parte demandada, sob pena de multa, a saber: Declaração de Resultado do Exercício (DRE) de 2023 e 2024, notas fiscais emitidas no último trimestre de 2024, declaração de faturamento enviada à Receita Federal e cópia do livro razão de 2024. Eis a r. decisão agravada (ID 229358149 da origem): “Diante da ausência de atribuição de efeito suspensivo, entendo que não é caso de suspender a determinação anterior, podendo ocorrer a regular tramitação do processo. Fica intimada a parte executada a anexar os documentos indicados na petição de ID 225929123, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Int.” Inconformada, a parte demandada recorre. Aduz que a decisão afronta o princípio da menor onerosidade do devedor (art. 805 do CPC), uma vez que impõe obrigação excessiva, desproporcional e sem pertinência imediata com a satisfação do crédito. O agravante sustenta que a decisão é desproporcional, ao afirmar que “a entrega de documentos de natureza estratégica, como o DRE, as notas fiscais e os registros contábeis, pode violar a confidencialidade de informações empresariais”. Alega que a apresentação dos documentos exigidos compromete o sigilo de dados sensíveis da empresa e pode ocasionar “prejuízos irreparáveis” à sua atividade empresarial, inclusive em razão da natureza pública do processo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, a sua reforma, para indeferir a juntada dos referidos documentos. Preparo no ID 70548810. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A determinação de origem manda a parte apresentar Declaração de Resultado do Exercício (DRE) de 2023 e 2024, notas fiscais emitidas no último trimestre de 2024, declaração de faturamento enviada à Receita Federal e cópia do livro razão de 2024 (consoante petição de ID 225929123). Em uma cognição incipiente, observa-se que, em tese, embora seja princípio fundamental do processo executivo que a execução se dê pelo meio menos gravoso ao devedor (art. 805 do CPC), tal princípio não pode ser obstáculo intransponível e apto a frustrar o direito do credor de receber o seu crédito. Com efeito, não se pode olvidar que se trata de processo que tramita desde 2020, portanto, em tese, demasiado demorado sobretudo porque em desfavor de empresa do ramo de construção e reconhecidamente de grande porte, mas que, infelizmente, até o momento nenhum bem teria carreado aos autos para garantir a quitação do débito. Neste caso, deve-se ressaltar que, assim como a menor onerosidade, também é princípio a ser observado o da razoável duração do processo, da colaboração das partes e da efetividade da prestação jurisdicional. Ademais, não foram determinada nenhuma constrição patrimonial, mas apenas buscado informações que permitam aferir a realidade financeira da empresa com olhos voltados ao deslinde processual, que neste caso se dará com o pagamento do débito. A propósito, nota-se que o fundamento invocado pela parte para não apresentar os documentos acabam por resvalar nos mesmos que serviram ao AI 0704570-45.2025.8.07.0000, desta relatoria, e na qual fora indeferido o pedido liminar, com as seguintes considerações integrativas dos embargos de declaração: “Eventual sigilo de um documento não impede que o Juízo tenha acesso a este, nem tampouco inviabiliza que venha ser colocada a necessária restrição de acesso a terceiros estranhos atos autos. Caso assim deseje que solicite ao juízo. Frise-se, em tese, não há nos autos de origem, nem no recurso, nenhum pedido desta espécie, nem tampouco esclarecimento quanto a possíveis dados que devam ser protegidos. O que se colhe é que a parte embargante pretende não apresentar os documentos porque entende que os apresentados já seriam suficientes, todavia, essa matéria será examinada com a necessária percuciência por ocasião do julgamento do mérito do agravo de instrumento. No momento fora decidido tão somente o pedido liminar.” No presente caso, o fundamento supra também se aplica, ou seja, nada obsta que a parte devedora indique concretamente razões para pedir o sigilo dos documentos, mas, infelizmente, não se mostra razoável impedir que o Juízo tenha acesso as informações relacionadas ao patrimônio da empresa devedora. Ademais, não é demais frisar que a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) não impede o envio de dados sensíveis ao processo. Repito, cabe à parte interessada, se for o caso, informar ao juízo a natureza sensível dos dados empresariais e pedir medidas de proteção. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a agravada, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator